Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717281-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JAIRO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de JAIRO PEREIRA DA SILVA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de superendividamento n. 0719930-67.2023.8.07.0007, determinou suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora, nos seguintes termos (ID 233037041 na origem): A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 223495767). O credor BRB BANCO DE BRASILIA SA., apesar de devidamente notificado via sistema, não compareceu à audiência global de conciliação, nem apresentou justificativa para sua ausência. Ante o exposto, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no Enunciado n. 37 do FONAMEC, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Oficie-se ao órgão pagador (GDF - ID 173054876) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas à referida instituição financeira, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se o BANCO BRB a respeito da presente decisão, bem como para que providencie a suspensão dos atos de cobrança e lançamento de outros empréstimos em conta corrente do autor, sob pena de restituição em dobro dos valores que vier a lançar a contar da intimação. No mais, os termos do § 3o do art. 104-A do CDC, pode o autor, entendendo ser vantajoso o acordo, conciliar com qualquer credor, não necessitando de qualquer autorização deste Juízo. Após, retornem os autos conclusos para saneamento e organização do feito. O Agravante alega que: (i) se trata de ação de superendividamento em que o Agravado solicita a repactuação de suas dívidas por meio de uma audiência de conciliação, limitando os descontos de todos os contratos a 30% de sua renda; (ii) o juízo de origem decidiu conceder a tutela de urgência conforme solicitado pelo Agravado, suspendendo a exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora; (iii) o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o rito de repactuação deve incluir todos os credores e que o plano de pagamento deve reduzir os encargos da dívida ou a remuneração do fornecedor, sem excluir completamente esses encargos; (iv) o Agravado não apresentou um plano de pagamento conforme os requisitos legais do artigo 104-A da Lei n. 14.181/2021; (v) o conceito de superendividamento foi detalhado pelo Decreto Federal n. 11.150/2022, que regulamenta a preservação do mínimo existencial para prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, conforme a Lei no 8.078, de 1990, excluindo da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas de crédito consignado regidas por lei específica; (vi) o Agravado comete um equívoco ao incluir contratos de empréstimos consignados na ação contra o banco, o que resulta no descumprimento do rito estabelecido pela lei de superendividamento; (vii) além das dívidas de empréstimos consignados, também estão excluídas do rito da lei de superendividamento as dívidas de operações de crédito por antecipação, como adiantamento de 13o salário, adiantamento salarial ou de férias, sendo que o Agravado incluiu essas operações na ação, tornando-a inviável; (viii) os contratos de antecipação de 13o salário não podem ser incluídos na repactuação, pois excedem o salário mensal e não devem ser usados para definir a situação de superendividamento, sendo antecipações com garantia própria e não implicam superendividamento, já que consideram apenas os rendimentos usuais; (ix) o plano de pagamento da autora não cumpriu as diretrizes legais, apresentando inconsistências como: não prever a extinção dos contratos após 60 meses; incluir valores pagos antes da ação; excluir encargos, quando a lei permite apenas sua redução; não condicionar seus efeitos à abstenção de condutas que agravem o superendividamento; (x) o Agravado aceitou voluntariamente os termos do contrato após analisar todas as cláusulas, de modo que o contrato deve respeitar os interesses da sociedade, conforme o artigo 5.o, inciso XXIII da Constituição Federal; (xi) a intervenção estatal na autonomia da vontade só é permitida em casos excepcionais para evitar a instabilidade econômica, sendo que as partes têm ampla autonomia para contratar, desde que não proibido por lei, de modo que e a cobrança de tarifas é válida; (xii) o Agravado está insatisfeito com a forma de amortização acordada, que consiste no débito em conta corrente das parcelas dos empréstimos, sendo que essa forma de pagamento oferece vantagens ao consumidor, como juros mais baixos; (xiii) alterar ou revogar esse modelo prejudicaria o equilíbrio contratual e encareceria o crédito bancário; (xiv) os arts. 313, 314 e 684 do Código Civil protegem o credor de receber prestação diversa da pactuada, de modo que a cláusula de débito automático é essencial para o contrato e beneficia o consumidor com condições de crédito mais favoráveis; (xv) alterar essa cláusula unilateralmente daria vantagem indevida ao consumidor; (xvi) a forma de pagamento não é ilegal e foi validada pelo Superior Tribunal de Justiça; (xvii) a jurisprudência também apoia que, havendo cláusula expressa para débito em conta, não é possível cancelar essa autorização; (xviii) alterar essa forma de pagamento violaria o princípio da boa-fé e prejudicaria o interesse público, pois aumentaria as taxas de juros para todos os consumidores; (xix) a forma de amortização está de acordo com os preceitos legais e não requer intervenção judicial, pois foram realizadas com base na autonomia da vontade. Invoca o princípio pacta sunt servanda, a autonomia privada das partes, o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, parágrafo único, do Código Civil). Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso para suspender a eficácia da decisão atacada. Alega que inexiste urgência para a suspensão dos descontos e que existe probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Afirma que a decisão liminar pode causar grave lesão ao banco e risco irreparável, dificultando a recuperação das quantias devidas. Requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do DR. HENRIQUE GINESTE SCHROEDER (OAB/SC 3780). É o relatório. DECIDO. Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Preparo recolhido (ID 71421463). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O Agravante pleiteia suspensão da decisão na origem alegando a inexistência dos requisitos, sendo que o objeto do presente pedido de concessão de efeito suspensivo deve se lastrear na demonstração, por parte do Agravante, dos seus próprios requisitos, e não apenas impugnando a tutela concedida na origem. No caso, o Agravante não demonstrou os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, uma vez que menciona genericamente potencialidade de grave lesão e risco de dano, uma vez que inexistem nos autos elementos concretos nesse sentido, a saber: planilhas contendo impacto do sobrestamento da medida no lucro da instituição, déficit etc. De mais a mais, alega que inexiste apresentação de situação de superendividamento, mas, ao ser concitado para a audiência devida, o Agravante quedou inerte, o que elide, em tese, o argumento de omissão do Agravado. Ressalta-se que, caso seja vencedor, o Agravante poderá retomar os descontos e ajuizar a respectiva ação para reaver as quantias supostamente devidas. O pedido, ao final, é meramente satisfativo, pois o tema de fundo do mérito do agravo é desenvolvido em detrimento da especificação da probabilidade do direito, que foi tomada como pressuposta na peça, sem maiores especificações. Ao contrário, entende-se que o sobrestamento da eficácia da decisão acarretará dano reverso ao Agravado, que poderá se ver desprovido de condições de mantença. No que diz respeito à irreversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência da Agravado, de modo que os descontos poderão prosseguir. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DR. HENRIQUE GINESTE SCHROEDER (OAB/SC 3780), com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2025 14:12:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador